Tribunal: TRF3
Processo: 5132777-04.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
410/608)

5132777-04.2026.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5132777-04.2026.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: DAMIAO JUNIOR ALVES DA COSTA FREITAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ILSON ROBERTO MORAO CHERUBIM - MS8251-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CONTINUIDADE DA INCAPACIDADE LABORAL. FIXAÇÃO DA DIB NA DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, fixando a data de início do benefício (DIB) na data da perícia judicial (09/04/2025). O autor requer a fixação da DIB na data da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, em razão da continuidade da incapacidade laboral decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 2019.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a aposentadoria por incapacidade permanente deve ter como termo inicial a data da perícia judicial ou a data da cessação do auxílio-doença, diante da comprovação da continuidade da incapacidade laboral.

III. Razões de decidir

O art. 43 da Lei no 8.213/91 estabelece que a aposentadoria por incapacidade permanente é devida ao segurado incapacitado a partir da data legalmente prevista, observada a situação do vínculo previdenciário e eventual benefício anterior por incapacidade.

A jurisprudência consolidada no Tema 863 do STJ e o entendimento dominante do TRF3 estabelecem que o termo inicial do benefício deve corresponder à data do requerimento administrativo ou à data da cessação do auxílio-doença quando comprovada a persistência da incapacidade laboral.

O conjunto probatório demonstra que a incapacidade decorre de acidente automobilístico ocorrido em 24/11/2019, responsável por trauma craniano grave e fratura cervical, com evolução para epilepsia, prejuízo cognitivo e perda de memória.

Os documentos médicos constantes dos autos evidenciam incapacidade laboral contínua e progressiva desde o acidente, incluindo registros de tetraplegia flácida, perda cognitiva, alterações comportamentais, epilepsia e incapacidade permanente para o trabalho.

A concessão administrativa de auxílio-doença em períodos sucessivos, inclusive com efeitos retroativos à data de 01/03/2020, reforça a continuidade da incapacidade e a impossibilidade de reinserção do autor no mercado de trabalho.

As condições pessoais do segurado, como baixa escolaridade e histórico profissional como tratorista, associadas à gravidade das sequelas, inviabilizam a reabilitação profissional e justificam a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente desde a cessação do auxílio-doença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, art. 43; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 863.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5132777-04.2026.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: DAMIAO JUNIOR ALVES DA COSTA FREITAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ILSON ROBERTO MORAO CHERUBIM - MS8251-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta em ação objetivando a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.

A r. sentença (ID 360649363) julgou o pedido inicial procedente para condenar o INSS a: (1) conceder ao autor o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, comtermo inicial na data da realização da perícia (09/04/2025); (2) pagar as prestações vencidas até 09/12/2021, corrigidas monetariamente pelo índice IPCA-E, e os juros de mora desde o requerimento administrativo conforme Artigo 1o- F da Lei 9.494/97, conforme tema 810 do STF; para as parcelas vencidas a partir de 09/12/2021, com incidência, uma única vez, da taxa Selic, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021; (4) pagar custas, com base na Lei Estadual no 3.779, de 11/11/2009; e (5) pagar honorários advocatícios com percentual a ser fixado após a liquidação.

Apelou o autor (ID 360649371), pleiteando, em suma, a fixação da DIB na data de cessação do auxílio-doença (01/03/2020), ou subsidiariamente, na data do requerimento administrativo.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

A controvérsia cinge-se exclusivamente à fixação data de início do benefício (DIB) do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente.

A sentença fixou a DIB em 09/04/2025, data da realização da perícia. A parte autora pugna pela estipulação do termo inicial na data da cessação do auxílio-doença (01/03/2020), com base em continuidade da incapacidade que foi reconhecida administrativa. Subsidiariamente, requer que seja fixada na data do requerimento administrativo.

Assiste razão ao autor.

O art. 43 da Lei no 8.213/91 estabelece, em seu caput, que a aposentadoria por incapacidade permanente será devida a partir do 16o dia do afastamento da atividade ou, para segurado sem vínculo empregatício, a partir da data de entrada do requerimento. Durante os primeiros 15 dias consecutivos ao afastamento, cabe à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral, consoante o §2o do referido artigo. Para o segurado que já tenha recebido o auxílio-doença, o prazo de carência se conta a partir do primeiro dia de incapacidade que deu origem ao benefício anterior.

Conforme jurisprudência do STJ fixado no Tema 863, e entendimento dominante do TRF3, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo ou na data da cessação do benefício por incapacidade temporária, quando comprovado que a incapacidade permanente já existia no momento da propositura da ação.

A fixação na data da perícia judicial é excepcional, sob pena de premiar a demora processual em em prejuízo do segurado que já se encontrava incapaz quando formulou o requerimento. Nas hipóteses em que as hipóteses em que o perito fixa a data da incapacidade na data do exame pericial, por entender que somente então a incapacidade restou comprovada, cabe ao julgador verificar a preexistência da incapacidade com base nos demais elementos probatórios dos autos. No caso em tela, embora o perito judicial tenha fixado a data do próprio exame pericial como marco para o início da incapacidade, tal apontamento não se coaduna com o conjunto probatório dos autos.

Conforme registro do laudo médico pericial, a incapacidade do autor decorre de acidente automobilístico ocorrido em 24/11/2019, que causou trauma de crânio grave e fratura da coluna cervical, evoluindo com epilepsia, prejuízo na memória e prejuízo cognitivo (ID 360648919, f. 3). O especialista consignou em seguida que, diante da gravidade do quadro, a reabilitação profissional é improvável, considerando as condições pessoais, como baixa escolaridade e histórico profissional como tratorista, sugerindo a aposentadoria por invalidez.

A despeito do registro do início da incapacidade na data da perícia, resta evidente que o autor se encontrava incapacitado desde antes, tendo o próprio perito reconhecido o nexo causal com o acidente ocorrido em 2019, bem como o agravamento da patologia desde então (ID 360648919, f. 5, item 10). Também os laudos médicos do autor corroboram a continuidade e agravamento das sequelas ao longo do tempo: incapacidade laboral por tempo indeterminado (CID T06), em 03/12/2019; tetraplegia flácida com limitação funcional importante (CID G82.3), sem previsão de melhora, em 14/05/2020; perda cognitiva, alterações comportamentais e incapacidade permanente para o trabalho (CID T90.5), em 15/09/2021; perda cognitiva, sintomas de epilepsia, convulsões e perda de consciência (CID S06) (ID 360648919, f. 11, 13).

Reforça ainda a tese de continuidade a verificação de que o INSS concedeu auxílio-doença ao autor em períodos diversos desde o momento do acidente, até a realização da perícia judicial – logo após o acidente e até 01/03/2020 e posteriormente, em 25/08/2022, com efeitos retroativos a 01/03/2020 (ID 360648929, f. 2 e 15).

Frente a esse cenário, verifica-se que o autor estava impossibilitado de ser reinserido no mercado de trabalho, condição que se estendeu desde o acidente e durante o período em que percebeu o auxílio-doença, fazendo jus à aposentadoria permanente desde a cessação daquele benefício.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação, e reformo a sentença em relação ao termo inicial do benefício, para fixar a DIB na data cessação do auxílio doença, em 01/03/2022.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CONTINUIDADE DA INCAPACIDADE LABORAL. FIXAÇÃO DA DIB NA DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, fixando a data de início do benefício (DIB) na data da perícia judicial (09/04/2025). O autor requer a fixação da DIB na data da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, em razão da continuidade da incapacidade laboral decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 2019.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a aposentadoria por incapacidade permanente deve ter como termo inicial a data da perícia judicial ou a data da cessação do auxílio-doença, diante da comprovação da continuidade da incapacidade laboral.

III. Razões de decidir

O art. 43 da Lei no 8.213/91 estabelece que a aposentadoria por incapacidade permanente é devida ao segurado incapacitado a partir da data legalmente prevista, observada a situação do vínculo previdenciário e eventual benefício anterior por incapacidade.

A jurisprudência consolidada no Tema 863 do STJ e o entendimento dominante do TRF3 estabelecem que o termo inicial do benefício deve corresponder à data do requerimento administrativo ou à data da cessação do auxílio-doença quando comprovada a persistência da incapacidade laboral.

O conjunto probatório demonstra que a incapacidade decorre de acidente automobilístico ocorrido em 24/11/2019, responsável por trauma craniano grave e fratura cervical, com evolução para epilepsia, prejuízo cognitivo e perda de memória.

Os documentos médicos constantes dos autos evidenciam incapacidade laboral contínua e progressiva desde o acidente, incluindo registros de tetraplegia flácida, perda cognitiva, alterações comportamentais, epilepsia e incapacidade permanente para o trabalho.

A concessão administrativa de auxílio-doença em períodos sucessivos, inclusive com efeitos retroativos à data de 01/03/2020, reforça a continuidade da incapacidade e a impossibilidade de reinserção do autor no mercado de trabalho.

As condições pessoais do segurado, como baixa escolaridade e histórico profissional como tratorista, associadas à gravidade das sequelas, inviabilizam a reabilitação profissional e justificam a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente desde a cessação do auxílio-doença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, art. 43; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 863.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão